Tribunal: TJES
Processo: 5025231-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025231-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5025231-40.2022.8.08.0012

Embargante: BANCO ITAUCARD S.A.

Embargado: JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6577808).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
BANCO ITAUCARD S.A.
verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que os embargos visam a reforma do acórdão proferido;
b)
que o acórdão foi omisso quanto a solidariedade da condenação.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido, alegando a existência de suposto vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, verifico que a razão assiste ao recorrente, eis que o acórdão deixou de dispor sobre a solidariedade da condenação. Sendo a solidariedade não presumível, sempre decorrendo lei ou da vontade das partes, deve o acórdão se manifestar acerca desse instituto.

Assim, considerando que a presente demanda foi analisada sobre o crivo do código de defesa do consumidor, bem como que foi reconhecido que houve falha na prestação de serviços por parte de ambas as instituições financeiras, deve a condenação ocorrer de forma solidária, eis que ambos os réus integram a cadeia de consumo e são responsáveis pelos danos sofridos pelo consumidor de forma solidária.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o dispositivo do acórdão de ID 6516728, passando a constar a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por PICPAY SERVICOS S.A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença tão somente para condenar
os recorridos solidariamente
no montante indenizatório a título de danos morais que devem ser fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida, quanto aos demais, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)